Tribunal: STF
Processo: HC 197999
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 9 de março de 2021, observado o verbete nº 606 da Súmula do Supremo, extinguiu a impetração contra pronunciamento do Plenário no inquérito nº 4.781/DF, mediante o qual referendada prisão em flagrante de Deputado Federal.
    O impetrante, em 12 seguinte, interpôs agravo, requerendo a sequência do habeas corpus.
    O ministro Alexandre de Moraes, em 14 de março corrente, na petição nº 9.456/DF, não acolheu pedido de liberdade provisória e substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, consistentes no recolhimento domiciliar, monitoração eletrônica e proibição de comunicar-se com os investigados nos inquéritos nº 4.828/DF e 4.781/DF, acessar redes sociais, receber visitas e conceder, sem autorização judicial, entrevistas.
    Vossa Excelência, em 16 de março de 2021, declarou prejudicado o agravo, no que voltado ao reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante.
    Com a petição/STF nº 30.737/2021, o impetrante busca a reconsideração. Sustenta a ilegalidade da custódia ocorrida no âmbito do inquérito nº 4.781/DF, dizendo inobservado o sistema acusatório. Articula com a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. Afirma ilegal a decisão de 14 de março de 2021. Postula a sequência do habeas corpus.
    2. Subsistem as premissas lançadas no ato questionado:
    [...]
    2. Ante a notícia de haver o ministro Alexandre de Moraes, na petição nº 9.456/DF, substituído a custódia por cautelares diversas, tem-se o prejuízo do recurso, no que voltado ao reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante.
    [...]
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator